Tribunal: TJMT
Processo: 1002465-45.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002465-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), FERNANDO PATRICH DAL CASTEL - CPF: 804.583.941-49 (AGRAVANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), PRIME AGRO PRODUTOS AGR?COLAS LTDA - CNPJ: 19.471.981/0001-83 (AGRAVADO), JEFFERSON LIMA AGUIAR - CPF: 017.030.189-31 (ADVOGADO), JAQUELLINY MORAIS CARVALHO - CPF: 046.278.371-51 (ADVOGADO), GABRIELA BORTOLI JAHN - CPF: 966.930.100-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERTIVALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.351.278/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – DESNECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – AFASTADO CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - CONFUSÃO PATRIMONIAL CONSTATADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo o Agravante no polo passivo da execução principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão de indeferimento da produção de prova oral no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e ofensa ao princípio da não surpresa ante o julgamento antecipado; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme disposto no artigo 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, possui a incumbência para determinar a necessidade de produção de outras provas.

O indeferimento de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que o agravante não demonstrou a pertinência ou indispensabilidade da prova pretendida para esclarecer fatos relevantes ao incidente de desconsideração.

O princípio da não surpresa (artigo 10 do CPC) não resta violado quando o julgamento antecipado do mérito é fundamentado na avaliação da suficiência das provas documentais já acostadas ao feito, e sendo desnecessária a produção de outros elementos probatórios.

O artigo 50 do Código Civil estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica é cabível em casos de abuso de personalidade, caracterizados pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No caso, restou demonstrado que valores recebidos pela empresa realizadas foram regularmente transferidos para a conta pessoal do sócio Agravante, evidenciando a confusão patrimonial.

A alegação de que as transferências seriam "retiradas de lucro" não encontra respaldo, pois as quantias envolvidas e o contexto de transferências recorrentes no período analisado indicam o uso indevido da personalidade jurídica para frustrar a satisfação do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A produção de provas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária quando os elementos documentais já existentes são suficientes para a formação do convencimento judicial.

A desconsideração da personalidade jurídica é justificada em caso de confusão patrimonial evidente, caracterizada pela transferência recorrente de valores da empresa realizada para a conta pessoal de seu sócio durante o curso de execução frustrada.

A utilização do sistema INFOJUD para localização de bens do devedor não exige o esgotamento das diligências extrajudiciais, sendo admissível quando as provas de constrição de bens se mostrarem infrutíferas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO PATRICH DAL CASTEL
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1005351-51.2021.8.11.0055, a qual determinou a inclusão do Requerido/Agravante Fernando Patrich Dal Castel, no polo passivo da execução nº 0003088-34.2019.8.11.0055.

O Agravante alega que o Juízo a quo, após um pedido de reconsideração, deferiu uma série de medidas executivas cautelares em detrimento do patrimônio do sócio ora Agravante, fundamentando-se nos mesmos extratos bancários que o magistrado havia considerado não ser suficiente anteriormente para caracterização de confusão patrimonial.

Argumenta que embora tenha demonstrado na origem de que não foram preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, o Juízo de primeiro grau deferiu novas medidas cautelares em face do Recorrente, como a quebra do sigilo bancário e fiscal dos sócios e da empresa nos últimos 36 (trinta e seis) meses.

Afirma que as partes foram intimadas quanto às provas que pretendiam produzir, oportunidade em que o Agravante pleiteou a produção de oral e a Agravada requereu a documental.

Contudo, por entender desnecessária a produção de provas, o incidente foi julgado de forma antecipada, com parcial procedência para inclusão do Agravante no polo passivo da execução.

Assim, o Agravante defende (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, por não ter observado o pedido de produção de provas; (ii) violação ao princípio da não surpresa; (iii) inexistência dos pressupostos para quebra do sigilo fiscal e bancário; (iv) violação do contraditório e ampla defesa; (v) os elementos fáticos e jurídicos apresentados não conduzem a demonstração dos pressupostos autorizadores para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa devedora e assim atingir o patrimônio pessoal de seus sócios.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida para a (o):

I - concessão do efeito suspensivo, a fim de que os efeitos da decisão impugnada sejam imediatamente paralisados, impedindo-se a inclusão do Agravante no polo passivo da ação executiva, bem como a vinculação das penhoras SISBAJUD nos autos daquela demanda

II - declaração de nulidade da r. decisão, com retorno dos autos à origem, seguido da reabertura da instrução processual, sob pena de configuração de cerceamento de defesa e violação contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

III - a declaração de nulidade da r. decisão recorrida, com os autos retornando ao primeiro grau de jurisdição, a fim de que as partes se manifestem previamente ao julgamento antecipado da lide

IV - a declaração nulidade de todos os atos processuais praticados com base nos extratos bancários obtidos a partir da quebra de sigilo bancário ilegal e indevida.

V - seja dado provimento ao presente recurso, julgando-se totalmente improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 201709188).

Forma opostos embargos de declaração em id. 203356185, os quais foram desprovidos (id. 207018182).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O objeto do recurso diz respeito a supostas irregularidades/nulidades no incidente de desconsideração da personalidade jurídica de origem.

No que se refere às alegações de nulidade ante o cerceamento de defesa e decisão surpresa
, entendo que razão não assiste ao Agravante.

Quanto a ser ou não necessária à produção de outras provas, conforme dispõe o artigo 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas que são necessárias ao julgamento do mérito, e este indeferirá aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

Com efeito, convencendo-se o magistrado da desnecessidade da continuidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, eventual produção de prova oral não se mostra necessária para a resolução do incidente.

Destaca-se que as provas documentais são suficientes para análise da demanda, não tendo a parte Agravante justificado qual a pertinência da produção de prova oral, pois a análise se refere aos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 50 do Código Civil), não havendo sequer indícios de que a referida prova possa revestir-se de caráter indispensável ao desiderato.

O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos.

Uma vez demonstrada que o eventual deferimento da produção de prova oral em nada influenciaria a decisão posterior, não há reparos a ser realizados na decisão recorrida quanto a este ponto.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...)
1. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no art. 131 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que o faça de modo fundamentado.
(...) 4. Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp 1214298⁄ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 22⁄08⁄2013). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO PROVA ORAL. BUSCA DA VERDADE REAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANÁLISE POSTERGADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
O Juiz é o
destinatário
da prova e cabe a ele analisar a necessidade da prova oral para o deslinde da controvérsia.
(N.U 1005278-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023). (Destaquei).

Po
r consequência, o julgamento antecipado da lide também não implica violação do princípio da não surpresa, pelos mesmos motivos supracitados, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil.

Dessa forma, passo a análise dos pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica, os quais são objeto de questionamento pelo Agravante no recurso.

A regra geral sobre a desconsideração da personalidade jurídica encontra-se no artigo 50 do Código Civil, que estabelece a aplicação desse instituto nos casos de
“abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”
, além da possibilidade reconhecida pela jurisprudência de aplicação em casos de dissolução irregular da sociedade.

Esse entendimento é conhecido como a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, que se configura como uma medida excepcional, aplicável somente quando presentes os requisitos autorizadores mencionados. Não é suficiente, portanto, apenas demonstrar a inexistência de patrimônio da pessoa jurídica para que a desconsideração seja concedida.

De acordo com o referido artigo, uma vez comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o juiz pode determinar que os efeitos de determinadas relações obrigacionais se estendam aos bens pessoais dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, conforme o texto normativo:

Artigo 50 - Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Portanto, a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, razão pela qual só deve ser deferida em casos em que há uso indevido da pessoa jurídica, com desvio de função e finalidade, visando fraudar credores.

No caso em comento, a execução por quantia certa n. 0003088-34.2019.8.11.0055 em desfavor da empresa Fertivale Comercio e Representações LTDA tramita desde o ano de 2019, sendo que a última atualização do débito exequendo aponta que perfaz R$ 1.380.954,00 (um milhão trezentos e oitenta mil novecentos e cinquenta e quatro reais).

Verifica-se que após várias pesquisas de informações, não foram localizados bens da empresa executada para garantir a execução, de maneira que foi proposto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face do Agravante e de Gabriela Bortoli Jahn.

Dos documentos acostados aos autos e consoante bem assinalado pelo Juízo
a quo
, a partir de 13/11/2019, quando já tramitava a execução n. 0003088-34.2019.8.11.0055, houve transferências das contas bnacárias da empresa para a conta do sócio, as quais passaram a ser realizadas no mesmo dia que recebidos os créditos de clientes, em valores equivalentes ou próximos dos percebidos na conta da bancária da empresa devedora. Cita-se (id. 57065816 e id.
70178413)
:

·

Dia 13/11/2019, recebido R$ 127.800,00 de Marcos A A Tozzatti;

·

Mesmo dia transferido R$ 100.000,00 e R$ 19.000,00 para a conta do suscitado Fernando;

·

Recebido no dia 9/12/2019 de João Sanchez Junqueira R$ 21.180,00. No mesmo dia enviado à conta do sócio R$ 19.000,00;

·

Recebido dia 12/12/2019 de Yara Brasil R$ 22.976,79. Mesmo dia transferido à conta do sócio R$ 18.000,00 + R$ 500,00;

·

27/12/2019, recebido R$ 8.498,22 Yara Brasil. Transferido ao sócio R$ 8.000,00;

·

Dia 09/1/2020 recebido Yara Brasil R$ 8.000,00. Transferido R$ 8.000,00 + R$ 1.500,00;

·

29/1/2020 recebido de Yara Brasil R$ 10.401,91 e transferido ao sócio R$ 10.000,00;

·

10/02/2020 recebido de Yara Brasil R$ 6.375,62, transferido ao sócio R$ 6.000,00;

·

21/02/2020 recebido de Yara Brasil R$ 70.878,46, transferido ao sócio R$ 30.000,00 + R$ 35.000,00;

·

25/03/2020 recebido de Yara Brasil R$ 22.683,56, transferido ao sócio R$ 19.000,00.

Ou seja, observa-se que boa parte dos recursos que eram recebidos no período (13/11/2019 a 25/03/2020) pela Executada foram transferidos à conta bancária do sócio, ora Agravante, o que demonstra nítida confusão patrimonial, em detrimento da execução de alto valor em trâmite que, naquele momento,
tinha suas tentativas de constrições infrutíferas.

Embora o Recorrente sustente que tais transações se tratam apenas de “retirada de lucro pelo sócio”, tal argumento se mostra frágil quando confrontado com os elementos probatórios, especialmente porque não há qualquer justificativa sobre qual o parâmetro que essa distribuição estava sendo feita,
especialmente porque se tratam de quantias consideráveis e transferidas quase que instantaneamente ao sócio.

Não é crível que transferências de quantias vultuosas ao sócio seja caracterizada como distribuição de lucro, em detrimento do direito dos credores da empresa Devedora, de maneira que restam preenchidos os requisitos do artigo 50 do código Civil, ante a nítida confusão patrimonial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIDA A DESCONSIDERAÇÃO – TEORIA MAIOR – PROXIMIDADE ENTRE DATA DO ACIDENTE E ALIENAÇÕES – FALTA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA DAS ALIENAÇÕES EMPRESARIAIS DENOTAM EVIDENTE DESVIO DE FINALIDADE (ART. 50, § 2° DO CC) COM ÍMPETO DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL E LESÃO À CREDORES – PATENTE MÁ-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código Civil, em seu art. 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que é aplicável no caso vertente. Observa-se que foram delineados de sobejo diversas provas e inferências que comprovam, de forma robusta e indene e dúvidas, o desvio de finalidade e confusão patrimonial perpetrados pelos requeridos, entre os quais o apelante, de forma a substanciar a decretação da desconsideração da personalidade jurídica à luz da teoria maior, prevista no art. 50 do CC.
Diversamente do que aduz a parte recorrente, a proximidade temporal entre o acidente e as referidas
transferências
é claro e robusto indicativo de que as alienações das pessoas
jurídicas
se deram com nítido ímpeto de esvaziar e desviar os patrimônios das pessoas
jurídicas
de obrigações que lhes eram imputáveis. Não devem ser admitidas as justificativas de que “as
transferências
foram realizadas no contexto de graves dificuldades financeiras enfrentadas, que foram alvo de várias ações e execuções naquele período” e de que houve “necessidade de transferir as propriedades decorreu do esforço para manter as operações viáveis, quitando dívidas pendentes e buscando evitar uma insolvência completa”, já que, fosse assim, bastaria a qualquer pessoa
jurídica
assim proceder, de maneira evidentemente ilícita, utilizando as alienações em desvio de finalidade, para não responder por suas obrigações perante credores. Diversamente do que aduz a parte recorrente, tais argumentos corroboram o fato de que as referidas alienações das pessoas
jurídicas
se deram em claro contexto e ímpeto de se desvencilhar das obrigações assumidas e pendentes, denotando patente má-fé legitimadora da
desconsideração
da
personalidade

jurídica
, mesmo porque a parte recorrente não traz nenhum elemento concreto que evidencie a legitimidade destas
transferências
, como comprovantes de pagamento de venda de quotas, plano de ação empresarial para solver obrigações, etc.
(...).
Recurso desprovido. Decisão mantida. (N.U 1025023-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA CAUTELAR – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO DE BENS – DEFERIDO - POSSIBILIDADE – PROVAS QUE INDICAM O ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DA EMPRESA EXECUTADA – TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAS E BENS PARA CONVIVENTE – GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica se as provas indicam indícios de fraude contra credores, com a transferência de bens da empresa executada e de seu sócio a terceiros, bem como de possível confusão patrimonial entre o sócia da executada, sua convivente e empresas das quais são sócios proprietários. (N.U 1015305-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020).

No q
ue tange a alegação de ausência de pressupostos para quebra de sigilo fiscal
, embora a irresignação do Agravante, verifico que a decisão que deferiu a consulta via sistema INFOJUD foi emanada em 24/09/2021 (id. 65113542 – autos de n. 1005351-51.2021.8.11.0055), tendo sido objeto do agravo de instrumento n. 1019045-58.2021.8.11.0000.

No mencionado agravo o Recorrente pretendia a desconstituição da quebra de sigilo fiscal,
contudo o recurso não foi conhecido ante a intempestividade
por decisão monocrática, a qual foi mantida por esta Câmara (id. 107326972 e id. 121784469 – agravo de instrumento n. 1019045-58.2021.8.11.0000).

Assim, resta preclusa nova discussão sobre a matéria, até porque daria azo à nova insurgência que já fora reconhecida como intempestiva anteriormente.

Ainda que assim não fosse, não se observa qualquer nulidade a ser declarada neste ponto, haja vista que consoante o relatado, já havia sido feitas várias diligências com vistas a encontrar bens penhoráveis da empresa Devedora, contudo estas restaram infrutíferas, o que justifica a adoção de tal medida.

Convém mencionar que a execução principal tramita há mais de 05 (cinco) anos, e até esse momento não se vislumbra qualquer tentativa do Devedor de saldar o débito, ou mesmo na realização de acordo.

Sobre o assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS DO DEVEDOR. PESQUISA MEDIANTE QUEBRA DO SIGILO FISCAL PELO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do devedor via quebra de sigilo fiscal por meio do Sistema InfoJud, por entender que a medida é excepcional e exige o esgotamento prévio de todos os meios de localização dos bens do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é a possibilidade de utilização do Sistema InfoJud sem a necessidade de esgotamento das diligências extrajudiciais para localizar bens penhoráveis do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a utilização do Sistema InfoJud não exige o esgotamento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor, visando à efetividade da execução. 4. O princípio da cooperação e o princípio de que a execução deve se realizar no interesse do credor, amparam a utilização de sistemas informatizados, como o Infojud, para acelerar o processo e garantir a satisfação do direito do credor. Inteligência dos artigos 6º, 319, § 1º, e 797 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "Para a utilização do Sistema Infojud, visando a efetividade da execução, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens do devedor." (...). (N.U 1018584-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL EM BUSCA DE EVENTUAIS INFORMAÇÕES SOBRE BENS DO DEVEDOR – SISTEMA
INFOJUD
– ALEGAÇÃO DE
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO – MEDIDA QUE VISA A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A FIM DE AGILIZAR A BUSCA DE BENS DO DEVEDOR PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O sistema
INFOJUD
visa de forma mais célere e eficiente a satisfação da dívida em sede de processo executivo considerando que já se realizaram tentativas de localização de bens que restaram infrutíferas sendo pertinente o deferimento do pedido de pesquisa.
(N.U 1024274-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A “QUEBRA DO SIGILO FISCAL” DO AGRAVADO, PELOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. Considerando os fatos alegados pela parte autora em sua petição inicial (inadimplência dos executados em relação à Cédula de Crédito Bancário), os elementos de prova constantes nos autos, e por tratar-se de medida de cautela, aliado ao fato de não se verificar haver qualquer pedido de liberação de valores, tem-se que, ao menos nesta fase de cognição sumária, restam presentes os requisitos exigidos para a concessão da medida. Há que se considerar que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018). Ademais, a diligência requerida é do interesse da própria Justiça, já que o que se busca é a localização de bens do devedor passíveis de constrição para a satisfação do crédito objeto da execução em curso. Dessa forma, diante das tentativas frustradas de localização de bens, justificada está a realização da quebra do sigilo bancário pretendida pelo agravante, sob pena de ineficácia do processo de execução. (N.U 1008383-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021).

Log
o, não há que falar em nulidade da decisão recorrida, impondo-se o desprovimento do recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024